Tribunal: TJMT
Processo: 0004513-78.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0004513-78.2018.8.11.0040 – CLASSE 202 – CNJ – SORRISO
Agravante : CONSTRUTORA BS S.A. – em recuperação judicial
Agravada : HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
Número do Protocolo: 0004513-78.2018.8.11.0040
Intime-se a embargada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem contrarrazões aos embargos de declaração.
Após, dê-se vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 03 março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator